Tribunal: TJDFT
Processo: 0710822-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO DE REVISÃO. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO APELADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de violação da dialeticidade sustentada pelo recorrido em contrarrazões não prospera, pois da leitura do recurso de apelação é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de defesa.
2. Os §§ 3o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação conferida pela Lei no 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo viável a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção. Todavia, a aludida revisão somente se afigura possível quando esse houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.
3. No caso concreto, após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, o devedor não promoveu a purga da mora e houve a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, de modo que não se afigura possível a revisão de cláusulas contratuais pleiteada na peça de defesa.
4. Apelação conhecida e não provida.